Tribunal: STF
Processo: Rcl 62195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Treliças Centro-Oeste Ltda., em 12.9.2023, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5651246-37.2020.8.09.0174, pela qual se teria desrespeitado o assentado no Agravo em Recurso Extraordinário 748.371, Tema n. 660 da repercussão geral:



    “Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, verifico a existência de óbice ao seu conhecimento. Conforme é cediço, a sistemática processual civil instituída pela Lei n. 13.105/2015 dispõe que contra a decisão que analisa a admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de recurso repetitivo ou de repercussão geral, cabe o agravo interno (inteligência do art. 1.030, §2º, do CPC), sendo, portanto, erro grosseiro o manejo do agravo para as Cortes Superiores, previsto no art. 1.042 do CPC (cf. STF, Tribunal Pleno, AgR no ARE n. 1.282.644/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/11/2020). In casu, por meio da decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, pelo fato de o acórdão recorrido estar em conformidade com o julgamento proferido pelo STF em sede de repercussão geral. Logo, a parte recorrente deveria ter manejado o agravo interno, conforme alhures explicitado. Assim, resta evidente que o agravo interposto não pode ser conhecido. Isto posto, deixo de conhecer do agravo, ante sua manifesta inadmissibilidade” (e-doc. 6). 



    2. A reclamante relata que, ao julgar a apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Senador Canedo/GO na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 5651246-37.2020.8.09.0174, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás assentou a ausência de cerceamento do direito de defesa da autora e a não comprovação dos danos morais e materiais pretensamente experimentados (e-doc. 4).



    Narra que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados e que o recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660). 



    Esclarece que contra essa decisão interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido pelo “tribunal de origem [por] entende[r] não se tratar de recurso adequado” (fl. 3). 



    Assinala que “não compete ao Tribunal a quo analisar o recurso de Agravo, conforme dispõe o §4º do art. 1.042 do CPC, após a apresentação das contrarrazões, o recurso deve ser remetido ao Tribunal competente, que na hipótese é o STF” (fl. 4).



    Acrescenta que “a hipótese em comento não incorre em direta violação ao Tema 660 de Repercussão Geral” (fl. 5), pois “não é necessário que se analise qualquer norma infraconstitucional, mas tão somente se houve ou não a violação ao artigo 5º, LV da Constituição Federal” (fl. 6).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão ora objurgada proveniente do TJ GO até decisão final da presente ação autônoma de impugnação” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal a quo providencie a remessa dos autos do processo principal” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Na espécie, o recurso extraordinário da reclamante foi inadmitido pela aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, nos termos do que dispõe o inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    6. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora